Tribunal: CARF
Processo: 15871.720178/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
Não se conhece do recurso voluntário na parte em que questionadas matérias e temas de ordem constitucional ou legal. Inteligência da Súmula CARF no 2

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CRÉDITOS COMPROVADAMENTE INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a matéria. Constatada falsidade na declaração, referida penalidade passará a ser de 75%, duplicada para 150%.
Todavia, em face da nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa isolada aplicada deve ser reduzido, ex officio, de 225% para 150%, mantida a qualificação.
MULTA AGRAVADA. PERCENTUAL. REDUÇÃO.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não prestar os esclarecimentos solicitados, deixa de apresentar os documentos que declara possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§ 1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), o percentual da multa agravada deve ser reduzido de 112,50% para 50%, imposta nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CTN.
Abstendo-se os responsáveis solidários arrolados pela Autoridade Fiscal em apresentar impugnações ou contestações ao ato de imputação, imperiosa a manutenção dos mesmos no polo passivo da obrigação tributária com fulcro nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15871.720178/2019-15
ACÓRDÃO
1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO COMERCIAL ECONOMIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL OU LEGAL
Não se conhece do recurso voluntário na parte em que questionadas
matérias e temas de ordem constitucional ou legal. Inteligência da Súmula
CARF no 2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. CRÉDITOS COMPROVADAMENTE
INEXISTENTES. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação não homologada encontra-se expressamente
prevista na legislação que rege a matéria. Constatada falsidade na
declaração, referida penalidade passará a ser de 75%, duplicada para
150%.
Todavia, em face da nova redação do artigo 44, da Lei no 9.430/1996,
trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 e em obediência à
retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual
da multa isolada aplicada deve ser reduzido, ex officio, de 225% para 150%,
mantida a qualificação.
MULTA AGRAVADA. PERCENTUAL. REDUÇÃO.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados, deixa de apresentar os documentos
que declara possuir e que foram reiteradas vezes solicitados.
Tendo em conta a redução da base sobre a qual é aplicada a penalidade (“§
1o, inciso VI, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996), o percentual da multa
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
2
agravada deve ser reduzido de 112,50% para 50%, imposta nos termos do
§ 2o, do mesmo dispositivo legal, mantido o agravamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGOS 124,
I, E 135, III, DO CTN.
Abstendo-se os responsáveis solidários arrolados pela Autoridade Fiscal em
apresentar impugnações ou contestações ao ato de imputação, imperiosa
a manutenção dos mesmos no polo passivo da obrigação tributária com
fulcro nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer do recurso voluntário da contribuinte na parte em que suscitada matéria de cunho
constitucional, conforme dizeres da Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, dar provimento
parcial para reduzir ex officio, e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II,
“c”, do CTN, o percentual da multa isolada aplicada e seu agravamento por não atendimento às
intimações, de 225% para 150%, e o seu correspondente valor de R$ 770.234,78 para R$
513.489,95, conforme amplamente detalhado no voto condutor; iii) confirmar a preclusão
processual e mantença integral dos responsáveis solidários arrolados nos autos, OLACIR MARCIO
SALESSE – CPF no 085.514.108-57, MARIA AUXILIADORA SALESSE PEGOLO – CPF no 072.199.328-
12 e TEREZINHA DO CARMO SALESSE – CPF no 072.199.188-28, todos com supedâneo nos artigos
124, I, e 135, III, do CTN, posto que não apresentaram impugnação ou recurso voluntário.
Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA em sessão de 18 de dezembro de 2019 (fls.
102/104)1 que improveu a impugnação interposta (fls. 93/96) contra o lançamento de multa isolada
constante do AI (fls. 53/57 e 66/69), conforme abaixo:

De acordo com o RF (fls. 58/65), a imposição da multa se fez obrigatória por ter a
contribuinte transmitido “Declarações de Compensação, em desacordo com a realidade dos fatos,
utilizando-se de crédito de Saldo Negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, em função de IR
Renda Variável Compensado inexistente, suprimindo pagamento de tributos, de forma a lesar a Fazenda
Nacional”, de forma a “extinguir o crédito tributário e eximir-se do recolhimento de tributos devidos.
Assim, a contribuinte agiu deliberadamente como o objetivo de fraudar o fisco, incidindo na hipótese do
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964”.
Com isso, na visão do Fisco, estampou-se a penalidade prevista no artigo 18 da
Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação
quando
se
comprove
falsidade
da
declaração

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
4
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007)
...
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada
no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de
27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
...
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no11.488, de 2007)
Em suma, multa por transmissão de declaração de compensação não
homologada e com evidente intuito de fraude.
Como a contribuinte não teria atendido às intimações do Fisco, a multa aplicada
foi agravada, com capitulação no artigo 44, I, §§ 1o e 2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Além disso, o Fisco imputou responsabilidade solidária aos sócios, gestores ou
administradores OLACIR MARCIO SALESSE – CPF no 085.514.108-57, MARIA AUXILIADORA SALESSE
PEGOLO – CPF no 072.199.328-12 e TEREZINHA DO CARMO SALESSE – CPF no 072.199.188-28,
todos com supedâneo nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.
A ação fiscal foi assim resumida pelo autor do feito (RF – fls. 64/65):
“Pela ocorrência de evidente intuito de fraude no procedimento adotado pela contribuinte, bem
como pelo não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos, aplicou-se a multa qualificada de 225% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado (demonstrado na tabela a seguir), conforme previsão legal expressa
no art. 18 da Lei no 10.833/03 e art.44 da Lei no 9.430/96. Sobre o valor da multa aplicada, e
conforme previsão legal, poderá o contribuinte efetuar pagamento à vista do crédito tributário
constituído com desconto de 50%, reduzindo o percentual de 225% para 112,5%”.

Devidamente cientificados, somente a contribuinte acostou impugnação (fls.
93/96) na qual basicamente repisou a mesma petição apresentada nos processos que abriga as
declarações de compensação, alegando, sumariamente, ter sido enganada por “consultor” e que,
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
5
de fato, o direito creditório não existe e, ao final de sua peça impugnatória requereu a redução da
multa para 50%, alegando boa-fé.
Os três solidários arrolados não apresentaram impugnação.
Subindo os autos à DRJ/JFA, sua 2a Turma, em sessão de 18 de dezembro de
2019 (fls. 102/104) negou provimento à impugnação, mantendo os lançamentos. Além disso,
silenciando as pessoas físicas arroladas Autoridade Fiscal em relação à responsabilização
imputada, decretou a definitividade de tal imputação na esfera administrativa.
Quanto ao mérito, depois de registrar que a contribuinte concordou
expressamente com a inexistência dos créditos inseridos nos pedidos de restituição/compensação
tratados no PA no 10820.720968/2019-74 (PER/DCOMP no 41188.00145.090418.1.3.02-8907) e PA
no 10820.720970/2019-43 (PER/DCOMP no 07978.14731.060718.1.3.02-4708), aduziu como
razões de decidir (Ac. DRJ – fls. 103/104):
A alegação de defesa, em relação à multa que lhe foi aplicada, ficou restrita
a tentar demonstrar que a autuada teria sido enganada por um consultor e
que, portanto, sempre esteve de boa-fé.
Na verdade há a confirmação da falsidade da apresentação das declarações
de compensação envolvidas.
Ao analisar o lançamento sob a ótica da empresa devemos ter em mente
que, de conformidade com o art. 136 do Código Tributário Nacional – CTN
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), e salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ademais, ao contratar os serviços do consultor citado deveria a empresa se
cercar de cuidados mínimos em relação ao conteúdo do que lhe foi
apresentado. Não é possível, agora, tentar se eximir da responsabilidade
daquilo que foi praticado em seu nome e com seu consentimento expresso
e que, dando certo, lhe beneficiaria.
A boa-fé também se mostra ausente ao se constatar que a empresa, não o
consultor, ignorou solenemente as intimações do fisco, como registrou a
autoridade fiscal:
"O contribuinte foi intimado e reintimado, através das intimações Saort no
10820/081/2019 (reintimação Saort no 10820/096/2019) e Saort no
10820/082/2019 (reintimação Saort no 10820/097/2019), a apresentar
documentos que confirmassem os valores informados na ficha “IR Renda
Variável Compensado” nas Declarações de Compensação com solicitação
de créditos de Saldo Negativo IRPJ 4o trimestre/2017 e 2o trimestre/2018.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
6
No entanto, o interessado não apresentou resposta a nenhuma das
intimações."
Estivesse realmente de boa-fé, teria se apresentado ao fisco quando
chamado e quitado os débitos indevidamente compensados.
Assim, afastada a alegação de boa-fé e não havendo outros argumentos de
defesa a analisar, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
apresentada.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÕES DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a contribuinte interpôs recurso voluntário a este Colegiado (fls.
113/121), basicamente repisando o aduzido na impugnação original, tendo acrescentado doutrina e
jurisprudência que entendeu lhe aproveitar, alegou que a multa teria efeito confiscatório, reiterou ter
sido enganado por “consultor” contratado e arguiu novamente sua boa-fé.
Pata finalizar (RV – fls. 121):

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
7
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 06/04/2020 –
fls. 110 – protocolização da peça recursal em 06/05/2020 – fls. 111) e a contribuinte foi
representada na forma do previsto na “e-cac” da RFB, pelo que o recebo e dele conheço
parcialmente, não o conhecendo em relação a temas de cunho constitucional ou legal, por força
da Súmula CARF no 2.
Também ratifico, de plano, a decisão recorrida quando decretou a definitividade
das imputações de solidariedade aos sócios/gestores da contribuinte, OLACIR MARCIO SALESSE –
CPF no 085.514.108-57, MARIA AUXILIADORA SALESSE PEGOLO – CPF no 072.199.328-12 e
TEREZINHA DO CARMO SALESSE – CPF no 072.199.188-28, todos com supedâneo nos artigos 124,
I, e 135, III, do CTN, posto que não apresentaram impugnação ou recurso voluntário.
Delimitada a lide, passo ao voto.
Como se viu no relato dos fatos, trata-se da imposição de multa isolada com
fulcro no artigo 18, da Lei no 10.833/2003, com a redação da Lei no 11.488/2007, em razão de
declaração de compensação tida como não homologada pela Autoridade Tributária, em razão de
inexistência do crédito alegado e presença do evidente intuito de fraude (art. 72, da Lei no
4.502/1964).
De plano, destaque-se não se estar tratando nestes autos, da situação fática
prevista pelo § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1995, julgada INCONSTITUCIONAL pela Corte
Suprema, mas da ocorrência do evento tipificado no dispositivo legal citado no parágrafo
antecedente, com todas as suas consequências.
Dito isto, cabe constatar que, no mérito, a recorrente expressamente
reconheceu a inexistência de crédito que lhe permitiria contrapor a débitos junto à Fazenda
Pública e que tais montantes, inseridos no Processo no 10820.720968/2019-74 (PER/DCOMP no
41188.00145.090418.1.3.02-8907) e Processo no 10820.720970/2019-43 (PER/DCOMP no
07978.14731.060718.1.3.02-4708) – o primeiro deles inclusive julgado nesta mesma sessão de
julgamento. , fruto, nas palavras da contribuinte, de erro por ela cometido em face de indução de
“consultor” por ela contratado.
Relembrando, uma penalidade aplicada pela Receita Federal quando um pedido
de compensação de tributos é rejeitado ou não é homologado em razão de má-fé ou falsidade na
declaração, destacando sempre que a multa não se aplica à mera negativa de homologação da
compensação, mas sim a situações em que o contribuinte age de má-fé ou apresenta
informações falsas
Como no caso presente, em que reconhecidamente o crédito não existe e a
transmissão das DCOMP teve evidente intuito de fraudar o Fisco Federal, procedimento tratado
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
8
no artigo 72, da Lei no 4.502/19642, que leva à subsunção ao artigo 18, da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, com a redação da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, como já destacado
no relatório deste voto, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e
terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
Não tendo a contribuinte atendido às intimações do condutor do feito, cabível,
ainda, a aplicação do § 5o, do mesmo dispositivo:
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste
artigo. (Redação dada pela Lei no11.488, de 2007)
Tudo como retratado no RF (fls. 64/65):
A ação fiscal foi assim resumida pelo autor do feito (RF – fls. 64/65):
“Pela ocorrência de evidente intuito de fraude no procedimento adotado pela contribuinte, bem
como pelo não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos, aplicou-se a multa qualificada de 225% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado (demonstrado na tabela a seguir), conforme previsão legal expressa
no art. 18 da Lei no 10.833/03 e art.44 da Lei no 9.430/96. Sobre o valor da multa aplicada, e
conforme previsão legal, poderá o contribuinte efetuar pagamento à vista do crédito tributário

2
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
9
constituído com desconto de 50%, reduzindo o percentual de 225% para 112,5%”.

De sua parte, a essa acusação a contribuinte simplesmente alegou confisco da
multa (matéria sobre a qual não conheço, por força da Súmula CARF no 2) e boa-fé, requerendo
cancelamento do auto de infração ou redução da penalidade para “50%, ou no menor patamar
permitido” (RV – fls. 121).
Evidentemente, não há como prosperar as alegações.
Como bem pontuado pela decisão a quo (fls. 103/104), aqui assumido nesta
parte, “Registre-se, ainda, que a defesa concorda com a inexistência do direito creditório. A
alegação de defesa, em relação à multa que lhe foi aplicada, ficou restrita a tentar demonstrar que
a autuada teria sido enganada por um consultor e que, portanto, sempre esteve de boa-fé. Na
verdade há a confirmação da falsidade da apresentação das declarações de compensação
envolvidas”.
Assentou ainda o voto condutor que, “Ao analisar o lançamento sob a ótica da
empresa devemos ter em mente que, de conformidade com o art. 136 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), e salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Ademais, ao contratar os
serviços do consultor citado deveria a empresa se cercar de cuidados mínimos em relação ao
conteúdo do que lhe foi apresentado. Não é possível, agora, tentar se eximir da responsabilidade
daquilo que foi praticado em seu nome e com seu consentimento expresso e que, dando certo, lhe
beneficiaria”.
Para finalizar, sobre a alegada “boa-fé”:
“A boa-fé também se mostra ausente ao se constatar que a empresa, não o consultor, ignorou
solenemente as intimações do fisco, como registrou a autoridade fiscal:
(...)
Estivesse realmente de boa-fé, teria se apresentado ao fisco quando chamado e quitado os
débitos indevidamente compensados.
Assim, afastada a alegação de boa-fé e não havendo outros argumentos de defesa a analisar, voto
no sentido de julgar improcedente a impugnação apresentada”.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
10
Por todos esses motivos, não apenas a aplicação da multa isolada se mostrou
irretocável como sua exasperação era imperiosa, posto que presentes todos os atos e fatos que
levaram a este desfecho.
Cabem, porém, as seguintes observações:
Sobre a multa imposta (principal) ao patamar de 150% do débito compensado,
como se trata de “penalidade”, aplicável o artigo 106, II, “c”, do CTN3, de forma que deve ser
observada a legislação vigente NA DATA DESTE JULGAMENTO e não a da época dos fatos.
Nesse sentido, dispõe o artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com a redação do
trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689, de 2023 que gradua a penalização, naquilo que interessa
(os destaques foram acrescidos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(..)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

3
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
11
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se
referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 2oOs percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1odeste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Resumindo, a multa (principal) será de 75% (art. 44, caput, inciso I), majorada
para 100% (§ 1o, inciso VI) e o agravamento por não atendimento à intimação para prestar
esclarecimentos (§ 2o, inciso I), será de metade do previsto no artigo 44, caput, inciso I e § 1o do
mesmo dispositivo, ou seja, 50%.
Com isso, o percentual da multa deve ser reduzido, ex officio, de 225% para
150%, em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, implicando e
ajustar os valores lançados e constantes do auto de infração.
Cabe, ainda, um esclarecimento final sobre a redução do agravamento da multa
por não atendimento às intimações, de 75% para 50%. Ocorre que, mesmo mantida a previsão
legal de aumento pela metade do percentual da multa isolada (§ 2o, I, do artigo 44, da Lei no
9.430/1996), esta foi reduzida de 150% para 100%, implicando em nova base para cálculo do
agravamento, ou seja, 50% (metade dos 100% conforme definido no § 1o, VI, do mesmo
dispositivo legal).
Desse modo e na forma acima descrita, os valores lançados, ajustados pelos
novos percentuais, passam a ser:
DCOMP
DATA DA
COMPENSAÇÃO
TOTAL DÉBITO NA
DCOMP
MULTA ISOLADA -
150%
41188.00145.090418.1.3.02-8907
09/04/2018
196.071,55
294.107,32
07978.14731.060718.1.3.02-4708
06/07/2018
146.255,02
219.382,53
TOTAIS

342.326,57
513.489,85
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.351 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15871.720178/2019-15
12
Em razão do exposto, encaminho meu voto no sentido de reduzir o montante do
lançamento de R$ 770.234,78 para R$ 513.489,95, na forma acima estampada
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, e o que mais consta dos autos, encaminho
meu voto no sentido de, i)não conhecer do recurso voluntário da contribuinte na parte em que
suscitada matéria de cunho constitucional, conforme dizeres da Súmula CARF no 2; ii) na parte
conhecida, dar provimento parcial para reduzir ex officio, e em obediência à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do CTN, o percentual da multa isolada aplicada e seu
agravamento por não atendimento às intimações, de 225% para 150%, e o seu correspondente
valor de R$ 770.234,78 para R$ 513.489,95,conforme amplamente detalhado no voto condutor;
iii) confirmar a preclusão processual e mantença integral dos responsáveis solidários arrolados nos
autos, OLACIR MARCIO SALESSE – CPF no 085.514.108-57, MARIA AUXILIADORA SALESSE PEGOLO
– CPF no 072.199.328-12 e TEREZINHA DO CARMO SALESSE – CPF no 072.199.188-28, todos com
supedâneo nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, posto que não apresentaram impugnação ou
recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 136
DF CARF MF
Original